Tribunal: TJBA
Processo: 0538351-11.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538351-11.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRO SILVA DE ARAUJO

APELADO: VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

A2

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS QUE NÃO SE SUSTENTA EM ACERVO PROBATÓRIO. PROVAS QUE CORROBORAM A TESE AUTORAL. PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO PARA VALOR CONDIZENTE AO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DE VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE Y.S.S E DANIELA SILVA DOS SANTOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Tratam-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes – DANIELA SILVA DOS SANTOS e Y.S.S., e VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA – contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por acidente ocorrido em transporte coletivo intermunicipal. A sentença condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais para cada autor, R$ 1.900,00 por lucros cessantes, e nos ônus sucumbenciais. As autoras buscam a majoração dos danos morais. A empresa, por sua vez, pleiteia a improcedência da ação, alegando culpa exclusiva da autora, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. II. Questão em discussão: Discute-se se a concessionária de transporte responde civilmente por acidente ocorrido durante viagem intermunicipal e se o valor fixado na sentença por danos morais mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso. III. Razões de decidir: A empresa ré, como concessionária de serviço público de transporte, responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, art. 14 do CDC e art. 734 do CC. As provas documentais e orais confirmam a ocorrência do acidente, os danos físicos à autora e a ausência de assistência pela empresa, não se sustentando a alegação de culpa exclusiva da vítima. O valor de R$ 8.000,00 fixado para cada autor não atende à função compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais, se mostrando irrisório. Elementos dos autos justificam a majoração do valor arbitrado, observada a gravidade do dano e as condições das partes. IV. Dispositivo e tese: Recurso de Apelação de Viação Jequié Cidade Sol Ltda Conhecido e Não Provido. Recurso de Apelação de Y.S.S e Daniela Silva Dos Santos Conhecido e Parcialmente Provido. Tese de julgamento: "A concessionária de transporte público responde objetivamente por danos causados a passageiros em decorrência de acidente durante o trajeto, sendo inaplicável a alegação genérica de culpa exclusiva da vítima desacompanhada de provas. O valor da indenização por dano moral deve observar a gravidade do dano, a situação econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 0538351-11.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, em que são Apelantes e Apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DE VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE Y.S.S E DANIELA SILVA DOS SANTOS
,
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA